Tribunal: TJDFT
Processo: 0724956-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENATÓRIA. DESBLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSÍVEL MENSURAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. MULTA. MEIO COERCITIVO. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A requerente pediu em sede recursal reparação por dano moral em montante 5x (cinco vezes) superior àquele formulado em sua petição inicial. Embora a quantia indenizatória seja meramente estimativa, a parte fica vinculada ao montante requerido e estimado em sua peça vestibular, de modo que sua alteração é vedada pela lei processual após o saneador ou a sentença.
2. A expressão “proveito econômico” tem um conceito um tanto vago, impreciso ou indefinido, mas grosso modo, compreende todo e qualquer direito ou vantagem que se soma ao patrimônio do autor ensejando na sua elevação ou crescimento.
3. No caso, a condenação em obrigação de fazer, para permitir o acesso da suplicante ao saldo de sua conta bancária ou investimento, não resulta em nenhum benefício econômico, pois seu patrimônio não se altera, pois em nenhum momento os valores lá depositados foram suprimidos, apropriados ou retirados do domínio do seu titular, embora o acesso tenha sido obstado administrativamente.
4. Nas obrigações de fazer e não fazer, deve-se arbitrar multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem judicial, não havendo razão para, no caso presente, a jurisprudência não ser seguida. Ademais, a medida tem natureza persuasória, de modo que, somente no caso de recalcitrância, haverá incidência.
5. Quanto a caracterização dos danos morais, a sentença merece ser prestigiada, considerando que o Banco impediu que a titular da conta tivesse acesso aos recursos a ele confiado. O contrato é de depósito.
6. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.